Tribunal: STF
Processo: ARE 1346881
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 154):



    “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 



    Condenação do Estado de São Paulo na obrigação de fazer consistente em obter o AVCB para um prédio que funciona uma escola estadual. Caso de segurança e saúde de menores de idade sob supervisão e responsabilidade estatais. Caso urgente, em que não pode prevalecer a regra orçamentária. Obrigação que deve ser cumprida em 18 meses em razão da urgência. 



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E RECURSOS OFICIAL E DA MUNICIPALIDADE NÃO PROVIDOS.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, II; 37, caput; e 167 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 3, p. 47):



    “(...) na medida em que outro Poder - que não o Executivo - passe a gerir o Erário através de medidas judiciais, redirecionando recursos empenhados, como também alterando prioridades prévia e legalmente estabelecidas, solapa-se a autonomia do ente federado, já que extirpada a possibilidade de auto gestão e auto controle.” 



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 3, p. 50):



    “(...) deve o Estado garantir a segurança e salubridade dos prédios públicos em que oferece seus serviços. Todavia, verifica-se que em momento algum tal ponto foi negado: ao contrário, resta mais do que demonstrado que já foram adotadas medidas para contorno da questão, as quais, porém, dependem não só de recursos disponíveis, como também, da execução de obras que demandam prazos reais de execução – cujo orçamento de obra, inclusive, já se encontra pronto!”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 3, p. 77-78).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 2, p. 157; e eDOC 3, p. 1):



    “Tendo em vista tratar-se de questão de saúde e segurança da integridade física e da vida de menores sob custódia do Estado enquanto estão dentro do prédio em questão, não há que se falar em reforma da sentença que acertadamente condenou o requerido no cumprimento da obrigação. 



    Não se diga que há indevida intervenção do Poder Judiciário na Administração e nem que a tese da reserva orçamentária deva prevalecer neste caso. Não há conflito quando se trata do direito à vida e à segurança de menores. 



    Recorre o Parquet alegando que o prazo de 18 meses não poderia ter sido dilatado para 24 meses, enquanto o Estado alega que são necessários 3 anos para o cumprimento adequado da obrigação, segundo informação apresentada em inquérito civil. No entanto, devo concordar com o MPE/SP. A celeuma central envolve a segurança de menores de idade, indivíduos em pleno desenvolvimento, e cujas integridades físicas estão diariamente ameaçadas a riscos sob a responsabilidade e supervisão estatais. Não é aceitável esperar 24 meses ou 3 anos para se garantir, minimamente, uma adequada segurança. Anote-se, ainda, que do referido inquérito, depreende-se provas suficientes a respeito da negligência da Administração Pública Estadual quanto à obrigação de zelar pela regularidade das condições de uso e funcionamento dos edifícios escolares. 



    O Estado, assim como a família e toda a sociedade, tem o dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, seus direitos fundamentais, além colocá-los a salvo de toda forma de negligência, em pleno respeito e conformidade com o princípio da proteção integral do menor. Deve, o Estado, portanto, priorizar o atendimento dos direitos de crianças e adolescentes, dentre eles o direito à vida, à saúde e à integridade física.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 2.7.2021). 



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PORCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2014. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 905.257-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24.2.2016).



    Ademais, quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 640.272-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 31.10.2007).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente